Tribunal: CARF
Processo: 11080.007729/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007729/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.888 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE/GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Por força do disposto no art. 9o do Decreto n. 70/235/72, o lançamento de
ofício deve estar instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, de forma que
cabe à autoridade fiscal demonstrar a infração que alega. Assim, cabe ao
contribuinte apenas trazer provas para amparar seus argumentos e direito, sem
que seja necessário demonstrar base de cálculo e/ou juntar documentos que não
façam parte da discussão central.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/POA:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007729/2003-31
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007729/2003-31

“Trata o presente do lançamento de ofício do valor de PIS (R$ 524.107,75) relativo ao
período de julho de 1998 (fls. 06/11), originado da realização de auditoria interna na
DCTF original do terceiro trimestre, cujo pagamento não foi localizado. A interessada
tomou ciência do lançamento em 17/07/2003conforme a informação de fl. 95.
Tempestivamente a contribuinte impugna o lançamento, argumentando que o valor foi
declarado em duplicidade, pois constou da DCTF complementar o valor de R$
524.211,00 como devido a título de PIS de julho de 1998, ao invés de constar somente o
valor de R$ 103,25, que seria a diferença entre o declarado originalmente e o
efetivamente devido.
Assim, seria indevido o lançamento. Junta cópia da DCTF retificadora apresentada em
08/08/2003 (fls. 32/94), portanto posterior ao recebimento do Auto de Infração, na qual
o valor declarado como devido a título de PIS de julho de 1998 seria o valor de R$
524.211,00. Junta também cópia do DARF do pagamento de R$ 524.211,00 realizado
em 14/08/1998 (fl. 31).”

Diante disso, a DRJ/POA concluiu pelo parcial provimento da manifestação de
inconformidade para afastar a multa de ofício de 75%, mantendo o lançamento do principal,
acrescido de juros e multa moratória em razão de carência probatória. A decisão foi assim
ementada:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
Ementa: LANÇAMENTO DE OFÍCIO — A impugnação da interessada apresenta
alegações não comprovadas.
MULTA DE OFÍCIO - RETROAÇÃO BENIGNA - MULTA DE MORA — Aplicada a
multa de mora inerente à declaração que deu origem ao lançamento, por aplicação
retroativa do artigo 25 da Lei n° 11.051, de 2004, nos termos do art.106, inciso II,
alínea "c" do CTN.
Lançamento Procedente em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, nos termos da manifestação
de inconformidade, reforçando que o valor informado na DCTF original não estava correto, mas
que o pagamento realizado foi maior do que o informado e estava correto. Diante disso, a
recorrente enviou DCTF complementar com o valor correto e que correspondia ao pagamento
realizado de R$ 524.211,00, mas que não foi reconhecida pela fiscalização, sendo esta a
divergência que motivou o lançamento. Assim, procura demonstrar que o AI não procede e
requer o provimento do recurso para afastar o lançamento.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007729/2003-31

Conforme indicado no relatório, trata-se de lançamento motivado pela não
verificação de pagamento dos débitos referentes ao PIS sobre faturamento devido pela recorrente
sobre o mês de julho 1998.
A recorrente busca demonstrar que a não identificação do pagamento se trata de
mera inconsistência nos sistemas da RFB em razão de erro de preenchimento da DCTF original.
Para tanto, explica que, apesar de ter recolhido o valor correto e no prazo (R$ 524.211,00),
declarou valor a menor (R$ 524.107,75), sendo esta a razão para que a fiscalização não
conseguisse conciliar os dados. Diante do equívoco, enviou DCTF complementar no valor
correto (R$ 524.211,00), a qual não foi reconhecida pela fiscalização.
Da análise dos autos, a DRJ/POA entendeu que os fatos narrados pela ora
recorrente não puderam ser comprovados, motivo pelo qual julgou a manifestação improcedente
com base nas seguintes constatações:

“O que a interessada declarou não foi comprovado. Nada do que alega e nem os
elementos trazidos conseguem comprovar a existência de erro no preenchimento da
DCTF Complementar. Os atos legais determinavam que, após os contribuintes
apresentarem a DCTF Original, poderiam, se necessário, alterar os dados ali
declarados, pelo envio de Declaração Complementar, que serviria para inclusão de
novos débitos ou acréscimos a débitos já declarados ou, através de abertura de
processo administrativo, para outras alterações, pela DCTF Retificadora, a qual
substituiria a Original, quando a interessada tivesse cometido erro no preenchimento
daquela. Porém, no presente, a contribuinte alega erro no preenchimento da
Declaração Complementar, ao não seguir as instruções de preenchimento e não
comprova a retificação em tempo hábil da DCTF com o fim de alterar o valor
declarado como devido no período de julho de 1998.
A contribuinte sequer se preocupou em comprovar a base de cálculo na qual
fundamenta o valor devido no período. Não existe nenhum elemento que possa alterar o
lançamento do principal.” (fl.196)

Ora, entendo que a decisão de piso não está correta. Isto porque, avaliando os
documentos trazidos aos autos desde a impugnação fiscal, é facilmente verificado os fatos
narrados e explicados pela recorrente. A DCTF original (fl. 381) foi apresentada com débito de
PIS sobre faturamento para julho/98 no valor de R$ 524.107,75:

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007729/2003-31

O DARF com a devida comprovação de pagamento consta às fls. 459, tendo sido
pago na data de vencimento no valor de valor de R$ 524.211,00, portanto, superior ao declarado
em DCTF:

Em momento posterior, no dia 13/04/1999, a recorrente apresentou DCTF
complementar (fl. 469) como forma de declarar o valor correto apurado e que coincide com o
que já havia sido pago, motivo pelo qual a mesma teria efeito de denúncia espontânea, sem
necessidade de recolhimento complementar e/ou de juros:

Ainda que todos estes documentos e elementos que comprovam os fatos narrados
pela recorrente tenham sido apresentados à DRJ, os julgadores de piso entenderam que não
seriam elementos suficientes para demonstração do direito da recorrente visto que “sequer se
preocupou em comprovar a base de cálculo na qual fundamenta o valor devido no período. Não
existe nenhum elemento que possa alterar o lançamento do principal”.
Me parece que a DRJ se utilizou de algumas premissas de forma equivocada.
Explico. Nos processos envolvendo PER/DCOMPs em que o contribuinte busca ter reconhecido
seu direito a crédito, cabe a ele demonstrar os fatos que traz a seu favor, principalmente quando
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.888 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007729/2003-31

há retificação ou complementação de DCTF. Assim, por força do art. 170 do CTN, cabe a ele
trazer documentos fiscais e contábeis e planilhas que confirmem os valores indicados e o crédito
pleiteado.
Por outro lado, no presente caso estamos diante de um lançamento realizado pela
própria fiscalização ao constatar que não se encontraria confirmação de quitação de débito de
PIS nos sistemas. Diante disso, lavrou AI no valor do débito confessado na DCTF original, R$
524.107,75, acrescido de juros e multas.
Por se tratar de AI, o ônus probatório sobre a correição do lançamento recai sobre
a fiscalização e não ao contribuinte, cuja responsabilidade é apenas comprovar aquilo que alega
em sua defesa – o que devidamente o fez. Resta devidamente comprovado que o pagamento
ocorreu dentro do prazo e que corresponde ao valor da DCTF complementar.
Caso a recorrente estivesse buscando reduzir o valor do débito inicialmente
declarado e a fiscalização entendesse diferente, faria sentido cobrar planilhas de cálculo e
esclarecimentos sobre a base de cálculo. Todavia, o que se verifica é que, nos autos, a recorrente
informa que devia valor superior ao declarado e o recolheu em tempo. Portanto, não há sentido
para os obstáculos formalistas e sem fundamentação legal impostos pela DRJ para manutenção
do lançamento.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar o lançamento fiscal em sua totalidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital